Tribunal: TJPA
Processo: 0006047-34.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006047-34.2017.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: EDINELZA MARIA COSTA DE OLIVEIRA, ADELEN GABRIELLE DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE (PÓS-GRADUAÇÃO) NO IMPORTE DE 10%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
APELAÇÃO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. DIREITO AO ADICIONAL 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, VI, DA LEI MUNICIPAL 4.754/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE MONTE ALEGRE). PRECEDENTES DESTA CORTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa.
Da análise dos autos, observa-se ser descabida a alegação trazida pela parte Apelante, uma vez que a matéria tratada nos autos atine à questão típica de direito, tornando desnecessária a apresentação de outras provas além das já produzidas nos autos, o que levou o magistrado de primeiro grau ao julgamento antecipado da lide. Aplicação do 355, I, do CPC/15. Precedentes.
Preliminar rejeita.

2-
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar o direito das Apeladas ao pagamento gratificação de titularidade

(Pós-Graduação) pelo Apelante, ante a alegação de que seu deferimento constitui ascensão à cargo público sem o correspondente concurso.

3-No caso dos autos, as Apeladas são servidoras efetivas do Município de Monte Alegre, ocupando cargo de Professora, com ingresso no serviço público desde 2007 e 2008, respectivamente, tendo concluído o curso de pós-graduação latu sensu em Coordenação Pedagógica, em 2016. Nesse sentido requereram ao Município em janeiro de 2017 a concessão de gratificação de titularidade

(Pós-Graduação) ao Município Apelante que foram por este indeferido.

4-A Lei Municipal 4.754/2010, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre, dispõe em seu art. 40, VI, que ao professor com título de pós-graduação (latu sensu) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base.

5-Da análise dos autos em cotejo com o art.40, VI, da Lei Municipal 4.754/2010, observa-se que as Apeladas preenchem os requisitos para a concessão da gratificação pleiteada, ademais a alegação o Apelante de que a concessão da vantagem pretendida constituiria ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II da CF/88, não merece prosperar, uma vez que o direito em questão caracteriza-se como vantagem devida ao servidor sem implique alteração de cargo. Precedentes desta Corte.

6-Outrossim, impende registrar o incentivo à qualificação dos professores que lecionam na educação básica, conforme a lei de diretrizes e bases da educação (Lei Federal nº 9.394/96), que, em sua redação originária, passou a exigir a formação de docentes em nível superior para atuação na educação básica.

7-
Apelação conhecida e não provida.

8-
Reexame Necessário. Consectários legais
. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Sentença mantida.

9-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença. Sentença mantida.

10-
Reexame Necessário conhecido, para manter a sentença.

11-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº 0006047-34.2017.8.14.0032- PJE), interposta por MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE contra EDINELZA MARIA COSTA DE OLIVEIRA e ADELEN GABRIELLE DOS SANTOS CARVALHO, diante da sentença proferida pelo Juízo de

Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id 2730484):

(...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para: a) determinar e impor ao Município de Monte Alegre a obrigação de estabelecer o pagamento da GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE (PÓS-GRADUAÇÃO) de 10% (dez por cento) na folha de pagamento das autoras, a qual deve incidir sobre o vencimento básico no seu contracheque, com efeitos retroativos à data do pedido administrativo, respeitada a prescrição quinquenal, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético do contador, devendo a verba ser acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 12% a.a, na forma do art. 406 do CCB e art. 161, § 1º do CTN e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA-E. Determina-se a fixação de honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 3º e 4º, II, do CPC, com a definição do percentual apenas após liquidado o julgado. Sentença sujeita a duplo grau obrigatório. Assim, não havendo recurso voluntário, rematem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)

Em razões recursais (Id 2730485), o Município Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, em resposta ao despacho que determinou a especificação de provas, apresentara as provas que deveriam ser produzidas, contudo o feito fora julgado sem menção ao requerimento do Apelante.

No mérito, aduz, em síntese, que as Apeladas não possuem direito à gratificação de escolaridade, suscitando a inconstitucionalidade de ascensão à cargo público sem o correspondente concurso. Argumenta que as autoras exercem cargo de nível médio e a concessão da gratificação ensejará a progressão de seu cargo para um de nível superior. Defende que a gratificação pleiteada é inerente ao cargo que ocupa o servidor e não à sua qualificação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões (Id 2730486), as Apeladas refutam os termos da apelação e requerem o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15, conheço do Recurso e passo a julgá-lo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, válido analisar questão preliminar sustentado pelo Apelante, consistente na alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pelo fato do juízo de 1º grau ter proferido a sentença sem menção ao requerimento do Apelante.

Da análise dos autos, observa-se ser descabida a alegação trazida pela parte Apelante, uma vez que a matéria tratada nos autos atine à questão típica de direito, tornando desnecessária a apresentação de outras provas além das já produzidas nos autos, o que levou o magistrado de primeiro grau ao julgamento antecipado da lide.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Assim, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal a prisão do apelante em investigação criminal, esta anexada na peça vestibular.

Ademais, os argumentos trazidos pelo apelante, essencialmente a sua prisão e o posterior não oferecimento de denúncia por ausência de provas, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo a prova testemunhal e as imagens a serem disponibilizadas pelas emissoras, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo.

Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1
.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019) (grifos nossos)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
.
(...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;
II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar o direito das Apeladas ao pagamento gratificação de titularidade

(Pós-Graduação) pelo Apelante, ante a alegação de que seu deferimento constitui ascensão à cargo público sem o correspondente concurso.

No caso dos autos, as Apeladas são servidoras efetivas do Município de Monte Alegre, ocupando cargo de Professora, com ingresso no serviço público desde 2007 e 2008, respectivamente, tendo concluído o curso de pós-graduação latu sensu em Coordenação Pedagógica, em 2016. Nesse sentido requereram ao Município em janeiro de 2017 a concessão de gratificação de titularidade

(Pós-Graduação) ao Município Apelante que foram por este indeferido.

A Lei Municipal 4.754/2010, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre, dispõe em seu art. 40,
in verbis
:

Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

VI - Ao professor com título de pós-graduação (latu sensu) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base.

§5º - A gratificação do inciso VI será outorgada apenas a pós-graduação na área específica de formação ou educacional.”

Da análise dos autos em cotejo com o dispositivo da legislação supramencionada, observa-se que as Apeladas preenchem os requisitos para a concessão da gratificação pleiteada, ademais a alegação o Apelante de que a concessão da vantagem pretendida constituiria ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II da CF/88, não merece prosperar, uma vez que o direito em questão caracteriza-se como vantagem devida ao servidor sem implique alteração de cargo.

Outrossim, impende registrar o incentivo à qualificação dos professores que lecionam na educação básica, conforme a lei de diretrizes e bases da educação (Lei Federal nº 9.394/96), que, em sua redação originária, passou a exigir a formação de docentes em nível superior para atuação na educação básica:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

Neste sentido já decidiu este o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA.

MÉRITO: PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% E GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO DE 15% COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 040/2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1- Preliminar: quando da análise da sentença dos autos nº 0000907-33.2014.814.0029 (ID nº 637672), é possível verificar que, embora o Apelado Reginaldo Cleyton tenha figurado no pólo ativo do referido processo, os pedidos e a causa de pedir são diversos do processo em análise. Portanto, rejeito a preliminar de litispendência. 2- Mérito: ao analisar a Lei Municipal nº 040/2011 que trata sobre o Plano de cargos, Carreira e Remuneração do Município de Maracanã, conforme ID nº 549374, em seu art. 17, II, “c” e III, “a”, verifica-se que é possível conceder o pagamento das gratificações pleiteadas correspondentes ao nível superior e pós-graduação, visto que, para

(TJPA, 1151244, 1151244, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-22, Publicado em 2018-11-22) – Grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DECADÊNCIA SÚMULAS NºS 85 DO STJ E 443 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA - OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR AD1 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR DIPLOMAS EM LICENCIATURA ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94 POSSIBILIDADE. I- Uma vez configurada a relação de trato sucessivo, bem como se tratando de ato omisso da Administração Pública, cuja renovação se dá mês a mês não há de incidir o prazo decadencial, a teor das Súmulas nºs 85 do STJ e 443 do STF . II-
Previsão de nível superior para professores que lecionam no ensino básico, a teor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pagamento da gratificação de nível superior devido em face do art. 140, III, da Lei nº 5.810/94. III-Concessão da Segurança
.
(TJ-PA - MS: 201130224657 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/10/2013, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/10/2013) – Grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE. 1. O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário. nível superior. 2.
Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior. 3. Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis.
4. Segurança concedida a unanimidade. Acordam os Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-PA - MS: 00978134120158140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/06/2016, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/06/2016) – Grifo nosso

DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifos nossos).

Súmula 490.
A dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifos nossos).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

Desta forma, merece ser mantida a sentença quanto ao ponto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários advocatícios, fora determinada sua fixação na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, uma vez que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida, pelo que merece ser mantida a sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo a Sentença de 1º grau ser mantida em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2021